Tribunal: STF
Processo: RE 1390869
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    João Baptista de Moraes interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Precatórios – A agravante submete-se ao regime específico destinado à Fazenda Pública, uma vez que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas que prestam serviços de natureza não concorrencial – Sistemática dos honorários advocatícios - Compensação de créditos possível por estarem presentes os requisitos necessários, estabelecidos pelo Código Civil - Reciprocidade das obrigações, liquidez das dívidas, exigibilidade e fungibilidade dos débitos presentes – Recurso parcialmente provido. 



    Recurso adesivo. Falta de previsão legal. Recurso não conhecido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 100 da Constituição Federal.



    Alega-se, em suma, que a parte recorrida não presta serviços públicos essenciais, realizando apenas o pagamento das indenizações decorrentes da desapropriação de bem para construção do Rodo Anel. 



    O Tribunal a quo entendeu que a parte recorrida por ser uma Empresa que presta serviços públicos de natureza não concorrencial deve ter suas dívidas cobradas na forma de precatórios. Trago à colação trecho do acórdão recorrido:



    “Em recente julgamento (19.09.2020) o Supremo Tribunal Federal entendeu que empresa que presta serviços públicos deve ter suas dívidas cobradas na forma de precatórios, e não com penhora de bens e bloqueio de contas. Com esse entendimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente uma ação para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra uma empresa ao regime de precatórios. Nesse sentido o acórdão trazido à colação pelo DERSA:



    ‘Empresa pública. Regime de precatórios. Admissibilidade no caso concreto. Prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387 e Tema nº 253 de Repercussão Geral’.



    Essa solução altera anterior que reconhecia a inaplicabilidade da execução pelo regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista (RE 851711 AgR/DF, j. 12.12.17), porque, nos termos do art. 173 § 1º II da CF, elas estariam sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas.



    Com isso fica reconhecido o direito do DERSA de ter a execução contra si feita pela via dos precatórios.



    Não consta, outrossim, seja essa empresa prestadora de serviços públicos com natureza concorrencial” (grifo nosso).



    Esta Corte, no julgamento plenário do RE nº 599.628/DF, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 14/10/11, decidiu que os privilégios da Fazenda Pública não são extensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo primordial a obtenção de lucro. O referido julgado foi assim ementado:  



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. 



    Nessa conformidade, a decisão do Tribunal de origem está de acordo como a jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. EMBRAPA. Empresa pública prestadora de serviço público e de natureza não concorrencial. Precedente do Pleno. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 52.170/DF-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/8/22).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. TEMA 253 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.239.566/PB-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/2/20).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EXECUÇÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. 



    1. Embora, em regra, as empresas estatais estejam submetidas ao regime das pessoas jurídicas de direito privado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘entidade que presta serviços públicos essenciais de saneamento básico, sem que tenha ficado demonstrado nos autos se tratar de sociedade de economia mista ou empresa pública que competiria com pessoas jurídicas privadas ou que teria por objetivo primordial acumular patrimônio e distribuir lucros. Nessa hipótese, aplica-se o regime de precatórios’ (RE 592.004, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 



    2. É aplicável às companhias estaduais de saneamento básico o regime de pagamento por precatório (art. 100 da Constituição), nas hipóteses em que o capital social seja majoritariamente público e o serviço seja prestado em regime de exclusividade e sem intuito de lucro. 



    3. Provimento do agravo regimental e do recurso extraordinário” (RE nº 627.242/DF-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 25/05/2017).



    Ademais, para acolher a alegação da parte recorrente de que que a recorrida não atende aos requisitos para o pagamento na forma de precatórios, bem como superar a afirmação da Corte de origem de que “[n]ão consta, outrossim, seja essa empresa prestadora de serviços públicos com natureza concorrencial”, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo o óbice da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido são os acórdãos abaixo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial. Regime de concorrência. Distribuição de lucros. Precatório. Impossibilidade. Tema 253. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE nº 1.114.380/RS - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 01/08/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE PRECATÓRIOS. SUJEIÇÃO. AUSÊNCIA. ATUAÇÃO EM REGIME DE CONCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à atuação da agravante em regime de concorrência, bem como à distribuição de lucros, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    2. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inaplicabilidade dos privilégios da Fazenda Pública às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majoração de honorários na forma do artigo 85, § 11, CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (RE nº 1.095.667/RS - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/09/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente